Tribunal: TJES
Processo: 1032703-67.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1032703-67.1998.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

PARTE RE: BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SAN e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇÃO CÍVEL.
CONTA DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO ICMS. LC N. 63/1990. BANESTES S. A.
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
DEPÓSITO.
RENDIMENTOS.
FRUTOS DO CAPITAL. REPASSE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA
AO MUNICÍPIO TITULAR
. DESNECESSIDADE.

1
. -
O art. 4
o
da

Lei Complementar n. 63/1990,
que
determinou a divisão dos valores
do ICMS
entre o Estado do Espírito Santo
e seus municípios,
não definiu a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais de crédito em que depositados os valores da Conta de Participação dos Municípios no
tributo
de remunerarem os referidos depósitos.

2. -
O
Banco Central do Brasil, instituição à qual vinculado
e subordinado
obrigatoriamente por força de lei o Banestes,
editou a Resolução Bacen n. 1.707, de 14 de maio de 1990,
que,
em seu artigo 2
o
, veda expressamente a realização pelos bancos de aplicações financeiras automáticas vinculadas às contas de depósito à vista.

3
. -
Caso concreto em que, tratando-se de conta de depósito à vista, não há falar em repasse dos supostos rendimentos dos valores da Conta de Participação dos Municípios no ICMS ao município autor pela instituição financeira em que depositados.

4. -
Recurso desprovido.

Sentença mantida em reexame necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e manter a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 1032703-67.1998.8.08.0024.

REMETENTE
:
MM. JU
I
Z DE DIREITO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL.

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
.

APELADO: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O M
unicípio de
V
itória
interpôs recurso de apelação em face da
respeitável sentença
proferida n
os autos
da “ação
ordinária”
ajuizada por ele
contra
o
B
anestes
S. A. - B
anco do
E
stado do
E
spírito
S
anto
.

Pela respeitável sentença
os pedidos formulados na petição inicial foram julgados improcedente
s e o
autor
foi condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa
.

Nas razões recursais de id.
7793411
o apelante alegou, em síntese, que 1) “de novembro/1989 (data de vigência da Lei estadual nº 4.288/1989) até março/1992, o Apelado sempre creditou corretamente, em favor do Apelante, os frutos das aplicações financeiras que realizava com os recursos da arrecadação do ICMS”
(pág. 04); 2) “não há no art. 5º da Lei Complementar Federal nº 63/1990, invocado pelo Apelado, nem em outro dispositivo de tal norma federal, qualquer proibição de realização das aplicações financeiras que o Recorrido efetuou, até os meses iniciais de 1992, com os recursos das contas do Fundo de Participação dos Municípios no ICMS”
(págs. 04-05); 3) “a Lei Complementar nº 63/1990 não derrogou, explícita ou implicitamente, o art. 5º da Lei estadual nº 4.288/1989, sendo certo, inclusive, que lei federal só afasta legislação estadual quando tratar de tema em que exclusiva ou predominante a normatividade federal, o que não é,
aqui, o caso
” (pág. 05); 4) “a Resolução nº 1.707/1990 do BACEN reveste-se como ato administrativo” e “não pode a sobredita Resolução criar regras em sentido oposto àquelas estampadas pela Lei estadual nº 4.288/1989” (pág. 05).

O
processo subiu a este egrégio Tribunal de Justiça
também
para reexame necessário da matéria, nos termos do artigo 496,
I,
do Código de Processo Civil.

O Município de Vitória ajuizou a demanda contra o Banestes objetivando a condenação
deste
ao pagamento dos rendimentos das aplicações financeiras realizadas com os recursos da Conta de Participação dos Municípios no Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Telecomunicações – ICMS.

Aduziu, em síntese, que o
réu

deixou de repassar após março de 1992 os juros e
a
atualização monetária gerados pelos valores da
Conta de Participação dos Municípios,
capital este de propriedade
dele, autor,
sendo de propriedade
dele
também os frutos que gerar, que devem ser-lhe repassados.

Acerca da repartição das receitas relativas ao ICMS, a Lei Complementar n. 63/1990 determinou a divisão dos valores entre o Estado do Espírito Santo e seus municípios, nos termos de seu artigo 4
o
,
in verbis
:

Art. 4º. Do produto da arrecadação do imposto de que trata o artigo anterior, 25% (vinte e cinco por cento) serão depositados ou remetidos no momento em que a arrecadação estiver sendo realizada à “conta de participação dos Municípios no Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações”, aberta em estabelecimento oficial de crédito e de que são titulares, conjuntos, todos os Municípios do Estado.

De saída
observo que o preceptivo legal em comento não definiu a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais de crédito em que depositados os valores da Conta de Participação dos Municípios no ICMS de remunerarem os referidos depósitos.

Digno de relevo, ainda, que consoante laudo pericial de fls. 900-12,
o Banco Central do Brasil, instituição à qual vinculado
e subordinado
obrigatoriamente por força de lei o Banestes,
editou a Resolução Bacen n. 1.707, de 14 de maio de 1990, que em seu artigo 2
o
veda expressamente a realização pelos bancos de aplicações financeiras automáticas vinculadas às contas de depósito à vista, a saber:

Art. 2º. Vedar a realização de operações compromissadas de que trata o regulamento anexo à Resolução nº. 1.088, de 30.01.86, através de captações diárias automáticas vinculadas a depósitos à vista (“contas remuneradas”).

Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a instituição infratora a depósito compulsório no Banco Central equivalente a 100% (cem por cento) do valor total dessas operações, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser aumentado pelo Banco Central nos casos de reincidência.

Assim sendo, por haver o laudo pericial (fl. 909, item 7) confirmado que a conta de titularidade do Município de Vitória tratada nos autos possui natureza de conta de depósito à vista, não há falar em remuneração automática dos valores nela existentes, como pretendido pelo autor, não merecendo reparos a respeitável sentença de fls.
95
9
-60v
o
.

Posto
isso
,

nego provimento
ao recurso e,
e
m reexame necessário,
mantenho a respeitável sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
em
1% (um por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais
fixados na respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.